Tribunal: TJES
Processo: 0000889-15.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000889-15.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVELTER DE OLIVEIRA REIS e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000889-15.2020.8.08.0014

APTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDOS:
EVELTER DE OLIVEIRA REIS E VALDETE APARECIDA DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CDI
(CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO). UTILIZAÇÃO COMO CRITÉRIO PARA COMPOSIÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CPC.

I.

Diverso do que ocorre com a sua utilização como índice de correção monetária, não há vedação legal em adotar-se
o
CDI
na
composição da taxa exigida pela instituição financeira para remunerar o capital disponibilizado. Precedentes do STJ.

II. Cláusulas 5.7 e 6 da Cédula de Crédito Bancário que utilizaram o CDI como elemento de composição dos juros remuneratórios, o que afasta a incidência da Súmula 176 do STJ, motivo pelo qual não há ilegalidade no título executivo a refletir em excesso de execução.

III. Recurso provido. Sentença reformada. Ônus da sucumbência dos apelados. Aplicação da causa suspensiva prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0000889-15.2020.8.08.0014

APTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PDOS:
EVELTER DE OLIVEIRA REIS E VALDETE APARECIDA DE SOUZA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
eis que inconformado com a sentença de Id nº 7363815, que acolheu parcialmente os
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos por
EVELTER DE OLIVEIRA REIS E VALDETE APARECIDA DE SOUZA
,
para declarar a ilegalidade da utilização da CDI como indexador do título executivo, determinando sua substituição pelo INPC e, por consequência, reconheceu o excesso de execução no valor de R$ 153.761,29 (cento e cinquenta e três mil
setecentos e sessenta e um reais e vinte nove centavos)
.

Nas suas razões, em apertada síntese, defende a legalidade da utilização da CDI, uma vez que não se pode ampliar a interpretação da Súmula 176 do STJ de maneira a considerar abusiva toda e qualquer taxa divulgada pela CETIP, autorizando a substituição, através da intervenção jurisdicional, por taxas que se entende serem mais convenientes.

Adianto que com razão o apelante.

Isso porque,
não há abusividade na utilização do CDI como fator de composição do juros remuneratórios, ou seja, a sua utilização como composição da taxa exigida pela instituição financeira para remunerar o capital disponibilizado.

De registrar, que nos termos das cláusulas 5.7 e 6ª da Cédula de Crédito Bancário
(P.74/82)
,
não se trata, na espécie, da utilização de tal índice como critério de correção monetária, como ocorre nos precedentes invocados na sentença.

Nesse sentido, colaciono elucidativo precedente deste Tribunal:

[...].
A Corte Superior vem se consolidando no sentido de que ser válida a adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários – CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado em cada caso concreto, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, hipótese em que é inaplicável o verbete. Contudo, o Sodalício entende ser ilegal a adoção da referida taxa como índice de correção monetária, eis que o índice mencionado tem natureza eminentemente remuneratória, adotando o raciocínio desenvolvido na construção da jurisprudência que subjaz o enunciado sumular. 3. O embasamento para a conclusão explicitada pela Corte Superior encontra-se no fato de que um dos fundamentos que subsidiaram a edição da Súmula nº 176 foi exatamente a circunstância de se tratar de cláusula potestativa, devido ao caráter unilateral de sua determinação, sendo que o mesmo argumento se aplica à correção monetária. Ademais, a adoção da taxa CDI não se restringe apenas a atualizar a perda do valor da moeda, mas também abarca juros para a remuneração do capital, gerando a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação que a prevê como índice de correção. Entendimento diverso é adotado quando a taxa CDI é aplicada para remunerar o capital, ou seja, como juros remuneratórios do contrato.
[...]. (Apelação Cível nº 0001104-34.2019.8.08.0011, 2ª Câmara Cível, Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Julgado em 04/08/2023)

Confira-se também
o
s precedentes
da 2ª Seção d
o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
[...].
5. De acordo com a jurisprudência do STJ, "é inviável que o CDI seja utilizado como índice de correção monetária, em virtude de sua natureza remuneratória". Precedente.
6. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.893.977/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. FIRMADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. CDI COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE REMUNERATÓRIO. MÚTUO FENERATÍCIO. MÚTUO GRATUITO. JUROS PRESUMIDOS. JUROS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS.
4. O CDI reflete a remuneração do capital, não servindo como índice de correção monetária. Tal conclusão em nada se relaciona com a potestatividade do CDI, que já fora afastada por este STJ, mas sim com a sua natureza, que não reflete a desvalorização da moeda.

[...].
(REsp n. 2.076.433/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA REMUNERATÓRIA. CDI. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. DECISÃO MANTIDA.
[...].
2. O acórdão recorrido destoou da jurisprudência do STJ, que se firmou no sentido de ser possível usar a variação dos Certificados de Depósito Interbacários (CDI) como encargo financeiro em contrato de cédula de crédito bancário
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.682.608/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERBANCÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 176/STJ. LEGALIDADE DA PACTUAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.048.980/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.898.463/PR
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023;
AgInt no REsp n. 1.957.870/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022;
AgInt no AREsp n. 2.055.296/SC
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 18/8/2022.

Logo, ao contrário
dos fundamentos da sentença
, utilizado o
CDI

na forma de encargos remuneratórios, não incide ao caso a Súmula nº 176 do STJ.

P
or todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença objurgada, de forma a reconhecer a legalidade da utilização da CDI na Cédula de Crédito Bancário excutida e, com efeito, afastar o excesso de execução.

Quanto aos ônus da sucumbência, deverá ser suportada integralmente pelos apelados, com a ressalva de incidência do art.98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar o relator, integralmente.